Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-63.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0014581-63.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ANA CARMEM CERQUEIRA ANDRADE, ANA CELESTE CERQUEIRA ANDRADE, ANA CLAUDIA ANDRADE CESAR, ANA CLEUZA CERQUEIRA ANDRADE, ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ACRISIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ADRIANO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALBERTO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE SIRQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANTONIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ARNALDO CERQUEIRA ANDRADE, LILIAN LORRAYNE ANDRADE LINS, ESPOLIO DE JOSE ANDRADE DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ANA CARMEM CERQUEIRA ANDRADE e OUTROS opõe embargos de declaração em face da decisão de id 64820074, que homologou os cálculos e determinou a expedição de requisições de pequeno valor para os herdeiros do credor original e precatório em favor de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, conforme planilha apresentada pela própria parte ora embargante em id 59456021. Em suas razões (id 65385868), a parte recorrente sustenta, em resumo, que há omissão na decisão embargada, na medida em que não se observou a possibilidade de recebimento dos honorários contratuais via requisição de pequeno valor, respeitando o teto de 20 salários-mínimos. Registra que o credor renuncia expressamente ao valor excedente, para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Fundamenta seu pedido na Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor, e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta também que há omissão quanto à comprovação de pagamento anterior. Afirma, nesse sentido, que a expedição de novo requisitório apenas pelo valor residual não contempla a totalidade da dívida. Assim requer i) a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos, em favor da sociedade de advogados, com renúncia ao excedente; ii) subsidiariamente, a retificação do precatório anterior, para contemplar o valor integral da dívida Intimado para responder aos embargos (id 67837908), o Distrito Federal manifesta-se pela sua rejeição (id 68146895). É o relatório. Decido. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reformar o julgado monocrático, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. No caso, a decisão embargada tem o seguinte teor: Os autos retornaram para adequação do julgado após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982, onde aquela Corte consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Por essa razão, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009 em substituição à TR (id 57295247). Os cálculos foram apresentados em id 58779055. Intimadas as partes (id 58979630), somente o exequente se manifestou, nos termos da petição de id 59456021, pugnando pela homologação dos cálculos e expedição/retificação das ordens de pagamento, com destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis (id 59953026). É o breve relatório. Decido. Considerando que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, e diante da ausência de manifestação contrária do Distrito Federal, devedor, HOMOLOGO os cálculos de id 58779055 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, sopesando que pagamentos já foram feitos, conforme alvarás de levantamento juntados em ids 11500025,19066105, 19068411, 19068416, 19068421, 19068438, 19068449, 19068455, 19068458, 19069566, 19069572, 19069581, 19069586 (planilha de id 18419591 e transferências bancárias anexas) e id 29739594, expeçam-se as Requisições de Pequeno Valor complementares para cada um dos herdeiros, bem como o Precatório, em favor de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, conforme planilha apresentada pela parte credora em id 59456021. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. O embargante argumenta que a decisão é omissa, primeiro porque não observou a possibilidade de recebimento dos honorários contratuais via RPV, e segundo porque não haveria comprovação de pagamento anterior quanto aos honorários advocatícios contratuais. Ocorre que, conforme se observa da leitura da decisão embargada, no trecho acima destacado, a expedição dos requisitórios se deu nos exatos termos da petição apresentada pela própria parte credora, diante da ausência de manifestação contrária do Distrito Federal. Confira-se os termos da referida petição, em id 59456021, sem grifo no original: ANA CARMEM CERQUEIRA ANDRADE E OUTROS, já devidamente qualificado(a)(s) nos autos, vem(êm), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, o advogado que esta subscreve, em atenção à certidão de ID n. 58979630, dizer que não se opõe(m) aos cálculos de ID n. 58779055, pugnando por sua homologação e imediata expedição/retificação dos competentes ofícios requisitórios complementares, nos termos abaixo descrito: NOME CPF/CNPJ ESPÉCIE VALOR LÍQUIDO 1. ANA CARMEM CERQUEIRA ANDRADE 223.725.981-04 RPV R$ 2.980,09 2. ANA CELESTE CERQUEIRA ANDRADE 286.125.311-87 RPV R$ 2.980,09 3. ANA CLAUDIA ANDRADE CESAR 578.186.651-53 RPV R$ 2.980,09 4. ANA CLEUZA CERQUEIRA ANDRADE 287.056.611-53 RPV R$ 2.980,09 5. ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE 722.968.527-34 RPV R$ 2.980,09 6. CARLOS ACRISIO CERQUEIRA ANDRADE 441.809.775-91 RPV R$ 2.980,09 7. CARLOS ADRIANO CERQUEIRA ANDRADE 793.472.151-04 RPV R$ 2.980,09 8. CARLOS ALBERTO CERQUEIRA ANDRADE 115.794.981-91 RPV R$ 2.980,09 9. CARLOS ALEXANDRE SIRQUEIRA ANDRADE 587.554.115-68 RPV R$ 2.980,09 10. CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE 587.592.205-20 RPV R$ 2.980,09 11. CARLOS ANTONIO CERQUEIRA ANDRADE 151.803.101-30 RPV R$ 2.980,09 12. CARLOS ARNALDO CERQUEIRA ANDRADE 131.010.438-75 RPV R$ 2.980,09 13. LILIAN LORRAYNE ANDRADE LINS 106.126.214-64 RPV R$ 2.980,09 TOTAL R$ 38.741,19 14. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CCONTRATUAIS) 04.549.858/0001-60 PCT R$ 4.143,95 15. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. SUCUMBENCIAIS) 04.549.858/0001-60 RPV R$ 81,80 Portanto, vislumbra-se que a omissão mencionada nos presentes embargos deriva de informação fornecida pela própria parte credora, que induziu o julgador a erro, apresentando a planilha com as diferenças devidas, sem mencionar a ausência de comprovação do pagamento dos honorários contratuais. Importante registrar que, compulsando os autos, verifica-se que os alvarás de levantamento de ids 11500025 (honorários de sucumbência), 19066105, 19068411, 19068416, 19068421, 19068438, 19068449, 19068455, 19068458, 19069566, 19069572, 19069581, 19069586 (herdeiros) comprovam que os pagamentos já foram realizados pelo Distrito Federal, sendo certo que o direito alegado pela parte credora, de complementação dos requisitórios, só foi deferido por esta Relatoria – após a decisão da Corte Suprema, no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810 –, porque seu pedido foi tempestivo, realizado antes da quitação dos requisitórios. De fato, o pedido de complementação dos requisitórios foi formulado na petição de id 18955787, juntada em 24/08/2020. A decisão que negou o pedido, de lavra do Relator originário, Desembargador Mário Machado, foi proferida no dia seguinte (id 19001746). No mesmo ato, foi determinada a expedição dos referidos alvarás de levantamento, de modo que, para todos os efeitos, na ocasião do pedido de complementação, o débito ainda não havia sido quitado pelos credores, razão pela qual se reconhece o direito aos requisitórios complementares. Há, contudo, uma questão de ordem ainda não resolvida, e agora trazida pelo credor, em sede de embargos de declaração. Conforme consta no ofício encaminhado em id 70498742, houve determinação, do Relator originário, de cancelamento do precatório do Espólio de José Andrade dos Santos – que foi transformado nas requisições de pequeno valor aos herdeiros, já pagas –, mantendo-se o precatório da sociedade de advogados, referente aos honorários contratuais (id 70499668). Contudo, em despacho de id 21860714, o Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE requereu, ainda em 2020, o encaminhando da referida retificação de forma expressa, tendo em vista que o precatório que deveria ser cancelado tinha dois credores: o Espólio e a sociedade de advogados. Tal providência não foi atendida, tendo em vista a interposição de sucessivos recursos pela parte credora, ao longo do andamento processual. Nesse contexto, conclui-se que, apesar do efetivo cancelamento do precatório de id 7738344, tanto que o valor do crédito referente ao Espólio foi transformado em requisições de pequeno valor destinadas aos herdeiros, não houve resolução quanto ao crédito referente aos honorários contratuais, que estavam registrados no precatório cancelado. Assim, apesar de a decisão embargada apenas determinar a expedição dos requisitórios nos exatos termos pleiteados pelo credor, que induziu a erro essa relatoria, há de fato omissão que precisa ser sanada no presente feito. Portanto, quanto ao crédito da sociedade de advogados retratado no precatório cancelado, em atenção ao pedido de esclarecimentos do Juízo da COORPRE (id 64844007, p. 05), deve ser expedido novo requisitório, com o montante devido à título de honorários contratuais, acaso não tenha sido de fato pago. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, reformando a decisão anterior, de id 64820074, determinar a expedição de requisitório com o montante devido à título de honorários contratuais, tendo em vista o cancelamento do precatório de id 7738344, transformado em requisições de pequeno valor aos herdeiros, observando-se que o Credor expressamente renuncia ao valor excedente, para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor (petição de id 65385868). No mais, considerando os valores pagos em id 11500025 (honorários de sucumbência), 19066105, 19068411, 19068416, 19068421, 19068438, 19068449, 19068455, 19068458, 19069566, 19069572, 19069581, 19069586 (herdeiros), consolidados na tabela de id 18419591, além do valor de id 29739594 (herdeiro), determino também a expedição dos requisitórios da diferença encontrada no cálculo de id 58779055, com atenção ao requisitório referente aos honorários contratuais, que devem ser expedidos nos termos acima definidos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios para tomar ciência da presente decisão. Datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator